Tribunal: TJBA
Processo: 8061349-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061349-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSELI BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (6)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, ROMUALDO CAMPOS NEIVA GONZAGA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FACE DE RENDA LÍQUIDA REDUZIDA. CUSTAS INICIAIS ELEVADAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA VIA “ZAPSIGN”. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA JUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra decisão que negou a gratuidade da justiça, apesar da renda líquida demonstrada no documento de ID 522555541, e invalidou a procuração apresentada sob o ID 522555536 em razão da assinatura eletrônica realizada via plataforma privada sem certificação ICP-Brasil, determinando o recolhimento das custas e a regularização da representação processual sob pena de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir a existência de insuficiência financeira que autorize a concessão da gratuidade da justiça;
(ii) estabelecer a validade de procuração assinada eletronicamente por meio da plataforma “ZapSign”, sem certificação emitida no âmbito da ICP-Brasil, para fins de representação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos comprovantes de rendimento revela renda líquida consideravelmente reduzida após descontos consignados, o que inviabiliza o custeio das custas iniciais fixadas com base no valor da causa, tornando necessária a concessão do benefício para assegurar o acesso à jurisdição.

4. O ordenamento jurídico processual exige padrão elevado de segurança para a formação válida do instrumento de mandato, de modo que a assinatura digital baseada em certificado emitido pela ICP-Brasil garante autenticidade e integridade do documento de representação judicial.

5. A legislação específica dos processos eletrônicos não admite substituir o certificado digital da ICP-Brasil por assinatura eletrônica avançada produzida em plataformas privadas, razão pela qual a determinação de regularização da procuração permanece legítima.

6. A exigência judicial de apresentação de nova procuração visa preservar a segurança jurídica e a higidez da manifestação de vontade da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça é devida quando a renda líquida demonstra incapacidade de arcar com as custas iniciais sem prejuízo da subsistência.

2. A representação processual exige instrumento de procuração com assinatura física ou assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, sendo inapto o documento assinado por meio de plataforma privada sem certificação oficial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 §3º, 104 e 76; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, §2º, III; Lei nº 14.063/2020, art. 2º, parágrafo único; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8005705-46.2024.8.05.0110, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 03.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)